Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-43.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003393-43.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Julieta Xavier Santos em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A.
Na petição inicial, a Recorrente alegou que é servidora pública municipal lotada na Secretaria de Educação e que, devido a problemas financeiros, contraiu diversos empréstimos e financiamentos consignados na sua folha de pagamento, os quais comprometem cerca de 78,984% da sua remuneração líquida.
Afirmou que depois de fazer levantamento de sua situação financeira, notou que o Banco Apelado promove descontos em seu subsídio sem a devida autorização desde outubro de 2014, no valor mensal de R$ 40,75 (quarenta reais e setenta e cinco centavos) que, somados, totalizam o montante de R$ 2.078,25 (dois mil, setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
Sob tais fundamentos, requereu, em liminar, a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo consignado que não contratou, bem como que a instituição financeira fosse compelida a exibir o original do contrato e a respectiva autorização para o desconto em folha e, no mérito, requereu manutenção da liminar, a declaração de ilegalidade do contrato, que o Banco Apelado fosse condenado a restituir-lhe, em dobro, o valor descontado de seu subsídio e ao pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O pedido liminar foi indeferido, o que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1001170-46.2019.8.11.0000, pela Apelante, o qual foi desprovido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado, em 20/03/2019.
Contestado o feito e apresentada a impugnação pela Apelante, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas. O Banco requereu o julgamento da lide, enquanto a Recorrente formulou pedido de prova pericial grafotécnica e requereu que a instituição financeira exibisse o contrato original e a respectiva autorização para o desconto em folha (Id. 40796582).
Sobreveio a sentença objeto deste Recurso e ao decidir a lide, o Julgador singular consignou que a prova pericial nada acrescentaria ao desfecho da ação, motivo pelo qual indeferiu o pedido e apreciou o mérito da demanda.
O Julgador a quo firmou entendimento de que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a existência do contrato, onde consta a assinatura da Recorrente, bem como que trouxe aos autos documento de identificação, cópia do cartão bancário da Recorrente, ficha financeira, além da declaração de residência de onde se extrai o mesmo CEP contido na qualificação da Apelante, em sua petição inicial.
Assim, o Juiz sentenciante consignou que não há dúvidas sobre a contratação do empréstimo pela Apelante e que os débitos em sua folha de pagamento são decorrentes do pagamento das parcelas, não havendo falar em desconto indevido.
Por esses motivos e considerando que ao ajuizar a demanda, a Recorrente alterou a verdade dos fatos, julgou improcedentes os pedidos, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, diante da litigância de má-fé, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.
Em preliminar, a Recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa diante do indeferimento da prova pericial grafotécnica.
No mérito, reitera a tese de que não firmou o contrato, motivo pelo qual os descontos são indevidos e o Banco Apelado deve ser compelido a restituir-lhe em dobro o valor debitado indevidamente de seu subsídio, bem como condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões no Id. 40796597.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, consigno que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria.
As teses não comportam guarida.
Conforme relatado, a Apelante sustentou que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido, pretendendo a suspensão dos descontos consignados em seu subsídio e a condenação do Banco à restituição, em dobro, do valor debitado e ao pagamento de indenização por dano moral.
Ocorre que a instituição financeira trouxe aos autos prova da regularidade da contratação, juntando aos autos o contrato devidamente assinado pela Apelante, em 17/09/2014, além de fotocópia dos documentos pessoais da Recorrente, do seu cartão bancário, da declaração de residência devidamente assinada pela Apelante e comprovante de endereço (Id. 40796571)
Nesse contexto, o fato de a Recorrente alegar que a assinatura lançada no documento não é sua e que, por esse motivo seria necessária a produção de prova pericial, não prospera.
Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos descontos efetuados no subsídio da Apelante, decorrente do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sendo indevida a suspensão da cobrança e/ou a condenação da instituição financeira à restituição do que foi descontado e ao pagamento da indenização por dano moral pretendida.
Ademais, observa-se que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda, o que reforça ser dispensável a prova pericial.
Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
Ou seja, não há qualquer mácula na sentença recorrida, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Aliás, ainda que a Apelante não tenha se insurgido quanto ao capítulo da sentença que a condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé, tenho como de bom alvitre lembrá-la, que a movimentação do Poder Judiciário gera custos e, quando desnecessários, o consequente prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial em casos como este em que litiga sob o amparo da justiça gratuita. Assim, a Recorrente deve evitar esse tipo de comportamento.
Para corroborar o entendimento exposto nesta decisão, trago a título de exemplo, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1.a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...]. (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA PARA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PRELIMINAR. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova, tudo quando devidamente motivadas as decisões, o que ocorreu na espécie. Em análise minudente dos autos, verifico que há correspondência entre as assinaturas constantes no contrato de empréstimo e nos documentos apresentados pelo próprio autor, quais sejam, procuração ad judicia, declaração de pobreza e identidade. Assim, tenho que não se faz imprescindível a realização de exame grafotécnico in casu. [...]. 6. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença vergastada, inclusive quanto à condenação do autor por litigância de má-fé, vez que claramente alterou a verdade dos fatos. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - APL: 00207690720178060029 CE 0020769-07.2017.8.06.0029, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOBRE O CONTRATO QUE EMBASOU A NEGATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTÓRIA SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS QUE ENCARTARAM O FEITO E O REFERIDO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO EM RÉPLICA. JUIZ DA CAUSA QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ESCORREITA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA DO AUTOR QUE SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 80, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SC - AC: 05020495620128240045 Palhoça 0502049-56.2012.8.24.0045, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 08/03/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE ATACA SATISFATORIAMENTE A SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VISÍVEL SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO E AQUELA INSERTA NO INSTRUMENTO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INFIRMAM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA - PRELIMINARES REJEITADAS RESPONSABILIDADE CIVIL – PARCELAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE ASSINADOS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM 10% E 1% DO VALOR DA CAUSA, RESPECTIVAMENTE -SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP 10002134920158260588 SP 1000213-49.2015.8.26.0588, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 16/08/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2017). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - DOCUMENTOS IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - RECURSO DESPROVIDO. A semelhança do desenho das letras na assinatura lançada no contrato, em cotejo com as firmas constantes de documentos apresentados pela própria apelante, permite, até mesmo para um leigo, a constatação da sua autenticidade, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Diante da inexistência de qualquer indício de falsificação e da manifesta semelhança das firmas, a realização da mencionada prova técnica apenas contribuiria para onerar ainda mais o trâmite processual. Não se pode olvidar que os Tribunais Pátrios, inclusive o STJ, responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional, são unânimes no sentido de que as provas inúteis e desnecessárias devem ser indeferidas pelo julgador, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e economia processual. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. (TJ-MG - AC: 10223100013976001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/08/2015, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015). (sem grifos no original)
Diante do exposto, considerando a jurisprudência reiterada quanto ao tema, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao Apelo, mantenho inalterada a sentença recorrida.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora